Tribunal: TJMT
Processo: 1006435-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1006435-63.2018.8.11.0000
RECORRENTE: THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 64496976):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PRECEDENTE DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.
“[...]Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp. 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. [...]Agravo regimental desprovido. (Ag 1278132 , Min. LUIZ FUX - PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/04/2010).” (destaquei)
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1006435-63.2018.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 28/10/2020).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 93570451).
A parte recorrente alega violação aos artigos 135 e 204, ambos do Código Tributário Nacional, sob o argumento é possível à análise de legitimidade passiva dos sócios constantes na CDA por meio da exceção de pré-executividade, bem como em face que o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração legal capaz de ensejar a responsabilidade.
Recurso tempestivo (id. 96510998).
Contrarrazões em id. 102922970.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, o recorrente alega que à análise de legitimidade passiva dos sócios constantes na CDA por meio da exceção de pré-executividade, bem como em face que o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração legal capaz de ensejar a responsabilidade.
No acórdão impugnado ficou consignado que – id. 64496976 -:
In casu, mostra-se incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a ação principal, sob n. 20083648, consta como corresponsáveis, dentre outros, a pessoa do agravante ora recorrente – id. 2349874 – p. 09.
Dessa forma, levando-se em conta a presunção de legitimidade que acompanha os atos e procedimentos administrativos, diferente não seria neste caso, já que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC/1973), no REsp n. 1.278.132-SP, consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim – embargos à execução.
Assim, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente.
4. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
(AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DE CO-RESPONSÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).
2. É inadequada a via da exceção de pré-executividade para a exclusão de co-executado do polo passivo da execução fiscal, tendo em vista a presunção de legitimidade da CDA.
3. Constando o nome de Waldir Siqueira como corresponsável na CDA, só por meio da oposição de embargos do devedor é que se poderia, depois da instrução probatória, decidir pela sua permanência ou não no polo passivo da referida execução, devendo o julgado proferido pela Corte a quo ser anulado por vício de procedimento.
4. A exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do co-devedor na CDA, o que, no caso, não se deu.
5. A questão controvertida dos autos exige dilação probatória, com análise da amplitude da representação conferida ao agravante pela empresa estrangeira, a fim de que se verifique se ele pode ser enquadrado em alguma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1658515/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019)
Logo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 135 e 204, ambos do Código Tributário Nacional, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça